Tribunal: STF
Processo: HC 126254
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Nova impetração contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário constitucional em habeas corpus, em substituição a recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência na espécie. Interrogatório. Alegado abalo emocional do paciente, em razão do falecimento da esposa ou companheira na data do interrogatório. Nulidade. Inexistência. Paciente que se entrevistou prévia e reservadamente com seu defensor constituído, o qual acompanhou o ato. Ausência de registro, no termo de audiência, do suposto abalo psicológico e de postulação do adiamento do ato. Preclusão. Questão, outrossim, não suscitada em alegações finais. Eventual nulidade que, se existente, seria imputável à própria defesa (art. 565, CPP). Paciente, ademais, que negou a prática dos crimes. Ausência de qualquer prejuízo a sua defesa. Habeas corpus extinto.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de novo writ, em substituição a recurso extraordinário, contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça julga recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Precedente.



    2. Nada impede, entretanto, que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso.



    3. Descabe anular-se o interrogatório do paciente em razão de suposto abalo emocional derivado da morte de esposa ou companheira, pois isso não foi invocado quando da realização do ato.



    4. O paciente, antes do interrogatório, entrevistou-se reservadamente com seu defensor constituído, o qual acompanhou a realização do ato e deixou de postular seu adiamento, operando-se a preclusão.



    5. Nulidade que, se existente, além de não ter sido suscitada em alegações finais, teria sido causada pela própria defesa, que, por essa razão, não poderia invocá-la (art. 565, CPP).



    6. Inexistência, ademais, de qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o paciente apresentou, sem qualquer restrição, a sua versão para os fatos e negou a prática dos crimes pelos quais veio a ser condenado.



    7. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.